Tribunal: TJDFT
Processo: 0715901-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715901-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE HUMBERTO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida nos autos do Processo n. 0701568-86.2020.8.07.0018, em que contende com JOSÉ HUMBERTO MOREIRA, consistente em indeferir o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça. Em exame perfunctório dos autos, determinei ao agravante que justificasse o cabimento do recurso para discussão da matéria, em face do que dispõe o art. 1.015, V, do CPC. Vindo a resposta no ID 17336905, ative-me ao fato de que o feito na origem está na fase de cumprimento de sentença, hipótese que autoriza a interposição do recurso para discutir o tema, uma vez que o parágrafo único do art. 1.015 do CPC não especifica nem limita o tipo de decisão que é recorrível por agravo de instrumento nessa fase processual em que se encontra o processo. Nesses moldes, conheço do recurso. Considerando que o agravo de instrumento foi interposto somente no efeito devolutivo, intime-se o agravado para oferecer resposta. Oficie-se. Brasília, 8 de julho de 2020 15:01:41. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator